Tribunal: CARF
Processo: 10218.720621/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720621/2007-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.837 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
CLAUDIOMAR VICENTE KEHRNVALD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Em caso de justificada rejeição, pela auditoria, de laudo como documento hábil
para comprovar o valor da terra nua (VTN), prevalece o cálculo do valor
arbitrado pela auditoria, por meio do Sistema de Preços de Terras da Secretaria
da Receita Federal SIPT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Brasília que
julgou a impugnação improcedente.
Por meio da Notificação de Lançamento n° 02103/00587/2007 de fls. 01/03, emitida,
em 05.11.2007, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário, no montante de R$ 86.829,69, referente ao Imposto sobre a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720621/2007-04
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720621/2007-04

Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício de 2005, acrescido de multa lançada
(75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Santa
Cristina”, cadastrado na RFB sob o n° 4.302.984-1, com área declarada de 2.883,0 ha,
localizado no Município de Ourilândia do Norte/PA.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2005 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal n° 02103/00177/2007 de fls. 06 e
verso, para o contribuinte apresentar os seguintes documentos de prova:
1° - Laudo de Engenheiro Civil que demonstre a área ocupada com benfeitorias úteis e
necessárias destinadas à atividade rural existente no imóvel em 01.01.2005;
2° - cópia da matrícula atualizada do registro imobiliário;
3° - Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT
com fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de
avaliação ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, em 02.10.2007, o contribuinte solicitou, por
meio da correspondência, via fax, de fls. 13, prorrogação do prazo, por mais 15 dias,
para apresentação dos documentos solicitados, tendo sido concedido nos termos da
Informação de fls. 14.
Em 19.10.2007, o contribuinte requereu, mais uma vez, a prorrogação do prazo para
entrega dos documentos, por 15 dias, por meio da correspondência de fls. 15.
Em 29.10.2007, o contribuinte apresentou correspondência de fls. 17/18, acompanhada
do documento de fls. 16, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
afirma que o imóvel não é de sua propriedade e que as DITR apresentadas não foram
feitas por ele, tendo sido feitas por outros, em seu nome, com o intuito de lesar o Fisco
Federal e a ele;
afirma, ainda, que as informações contidas na DIAT relacionadas a ele não estão
corretas, podendo ser verificado que a data de nascimento está errada e o no seu
domicílio consta como Ourilândia do Norte/PA, onde nunca residiu;
requer seja determinado o arquivamento do procedimento fiscal, bem como, seja
instaurado procedimento para apuração do possível o lícito praticado e por quem,
considerando não ser ele o proprietário do imóvel e por não ter sido ele o declarante;
informa que junta Certidão do Cartório de Registro de Imóveis de Ourilândia/PA, para
comprovar a inexistência de imóveis registrados em nome dele na referida comarca,
onde foi declarado estar localizado o imóvel;
informa, também, que permanece à inteira disposição da RFB para prestar outros
esclarecimentos, apesar de não ter juntado os documentos requeridos no Termo de
Intimação, por não ser detentor e possuidor da Fazenda Santa Cristina.
Por não ter sido apresentado nenhum documento de prova solicitado e procedendo-se a
análise e verificação dos dados constantes da DITR/2005, a fiscalização resolveu glosar
a área declarada como ocupada com benfeitorias de 410,0 ha, além de alterar o Valor da
Terra Nua (VTN) declarado de R$ 2.000,00 (R$0,69/ha), que considerou subavaliado,
arbitrando o valor de R$ 714.782,19 (R$247,93/ha), com base no Sistema de Preços de
Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequente aumento do VTN
tributável, além das alterações decorrentes da glosa da área de benfeitorias, mas sem
alteração da respectiva alíquota de cálculo, e disto resultando o imposto suplementar de
R$42.766,93, conforme demonstrado às fls. 03.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 02 e 03-verso.
Da Impugnação
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720621/2007-04

Cientificado do lançamento, ingressou o contribuinte, em 09.09.2008, às fls. 20, com
sua impugnação de fls. 20/98, instruída com os documentos de fls. 99/109, alegando e
solicitando o seguinte, em síntese:
preliminarmente, requer que a Notificação de Lançamento seja anulada com amparo nos
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório previstos no art. 5°, inciso
LV, da Constituição da República, resultando que todas as matérias prejudiciais sejam
apreciadas e decididas antes do mérito, com fundamentação própria e específica (art. 93,
inciso IX, e inteligência dos art. 5°, inciso II, caput, da Constituição da República);
salienta que, na exigência do ITR, existe a necessidade de que sejam observadas as
disposições do CTN e do Decreto n° 70.235/1972 (PAF) e da legislação específica, e
que a não-observância deles leva à nulidade do ato administrativo e a exigência
pretendida e que, no caso, a Notificação de Lançamento deixou de observar vários
aspectos dessa regulamentação e deve ser considerada nula;
considera que o Termo de Intimação Fiscal, lavrado em 16.07.2008, foi cientificado, em
20.09.2007, por meio de Edital, uma vez que a intimação pessoal foi enviada para
endereço que não o seu domicílio fiscal, e que em face da quantidade de documentos
requeridos, sua natureza e dificuldade para obtenção, protocolou, em 02.10.2007,
pedido de prorrogação de prazo para apresentação da documentação requerida;
esclarece que seu pedido de prorrogação foi deferido e que em 29.10.2007 apresentou
os documentos comprobatórios requeridos, anexos a correspondência devidamente
protocolada;
salienta que, somente, após já ter lançado o crédito tributário e enviado para as
providências devidas junto à DRF, a fiscalização juntou documento informando que
teria analisado a documentação, o que obviamente não ocorreu, já que o lançamento foi
efetuado em 05.11.2007, sendo a pretensa análise realizada em 12.03.2008;
entende que, por falta de motivo, o devido processo legal não foi observado,
questionando qual seria o preceito legal no qual se embasou o agente fiscal para
constituir crédito tributário sem levar em consideração os documentos de provas
produzidas pelo impugnante e qual seria a prova efetiva, material e contundente que
teria embasado a exigência pretendida;
reitera que a por falta de análise dos documentos e provas apresentados e produzidos
que militam em favor do contribuinte assim como a falta de indicação dos motivos de
fato e os dispositivos específicos infringidos com a sua contundente e efetiva
comprovação, a peça fiscal é nula e cita e transcreve jurisprudência administrativa para
referendar sua tese;
considera que houve cerceamento do direito a sua defesa, fato comprovado pela
lavratura da Notificação antes de analisados os documentos apresentados e com a
afirmação expressa pelo agente fiscalizador pela sua pretensa “não apresentação”;
entende que, por ter a fiscalização, durante o procedimento fiscalizatório, deixado de
considerar o direito de produção de provas, o lançamento seria nulo;
entende, ainda, que o devido processo legal não foi observado por falta de motivo,
questionando qual seria o preceito legal no qual se embasou o agente fiscal para
constituir crédito tributário sem levar em consideração o seu direito de produção de
provas e qual seria a prova efetiva, material e contundente que teria embasado a
exigência pretendida;
reitera que a falta de indicação dos motivos de fato e os dispositivos específicos
infringidos com a sua contundente e efetiva comprovação, entendendo que a peça fiscal
é nula e cita e transcreve jurisprudência administrativa para referendar sua tese;
salienta que o direito de defesa é um direito prévio do contribuinte em conhecer a
acusação de forma expressa, clara e minuciosa para possibilitar a defesa;
considera, também, cerceamento do direito de defesa à apuração do VTN via SIPT,
posto que é um sistema que impossibilita ao contribuinte ter garantido o direito ao
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720621/2007-04

contraditório e à ampla defesa e requer a nulidade da Notificação por afronta a esse
direito, e cita e transcreve jurisprudência administrativa para apoiar seu argumento;
- requer, ainda, a nulidade da Notificação por considerar que o procedimento fiscal é
carente de profundidade e que, a omissão imputada, foi feita sem comprovação, posto
que a descrição dos fatos e da matéria tributável resumiu-se a simples informação do
agente, sem robustos e concretos elementos comprobatórios da existência do crédito
tributário, já que nenhuma prova válida há nos autos capaz de convalidar a pretensão
que esposa;
discorre sobre a responsabilidade tributária (art. 128 a 138 do CTN) e especificamente
sobre a responsabilidade por sucessão (art. 129 e 130 do CTN), entendendo não ser o
caso em questão, isso porque, muito embora tenha iniciado tratativas para a aquisição
do imóvel, ainda não as concluiu de modo que a propriedade do bem não lhe foi
transferida;
considera que a Certidão emitida pelo Registro Público - Cartório Guerra - de
Ourilândia do Norte, em anexo, certifica a inexistência de propriedade rural registrada
em nome do impugnante, de modo que ficaria comprovado que não houve transferência
da propriedade do imóvel;
considera que, fazendo prova quanto a não transferência da propriedade do imóvel até o
presente momento e, portanto, à época do fato gerador, não há como lhe atribuir a
condição de responsável pelo tributo sendo, por via de conseqüência parte ilegítima no
lançamento, que por essa razão é nulo;
salienta que houve erro na capitulação da suposta infração com violação do princípio da
tipicidade, já que a indicação dos motivos de fato e os dispositivos legais específicos
supostamente infringidos, não correspondem à realidade dos acontecimentos, além de a
pretensa infração caracterizada pela não-comprovação do VTN não é genérica, porque a
lei determina o estrito conceito de área tributável pelo ITR e VTN;
considera que o imóvel deve efetivamente possuir área tributável, da qual, por força de
lei, se exclui a área abrangida pela isenção do tributo, bem como a valoração da terra
nua deve se dar pelo valor de mercado e não por presunção legal;
entende que o VTN declarado somente é passível de desconstituição por meio de prova
produzida pelo agente fiscalizador, que utilizou mera consulta em sistema utilizando o
VTN atual, quando deveria ter utilizado o valor da época e comprovado a sua vigência
para a região;
entende, também, que o art. 196 do CTN não foi obedecido por inexistência de Termo
de Encerramento de Fiscalização, posto que ao encerrar o procedimento fiscal esse
Termo deixou de ser lavrado, tornando o procedimento fiscalizatório viciado, tornando-
o plenamente nulo;
no mérito, considera que o imóvel (NIRF 4.302.984-1) está localizado à margem direita
do Rio Fresco no município de Ourilândia do Norte e que ele faz parte de um conjunto
de imóveis devidamente registrados no Registro de imóveis competente como fazem
prova as cópias em anexo, e, que tal conjunto de imóveis foi registrado originalmente
sob o NIRF 4.221.672-9 que agrupa todos os imóveis do referido conjunto;
informa que os imóveis registrados sob o NIRF 4.221.672-9 já foram objeto de
lançamento tributário nos autos do MPF 02103/00152/2007 e que a manutenção do
lançamento ora combatido implicaria na dupla incidência do ITR sobre o mesmo imóvel
implicando bis in idem o que é defeso pela legislação tributária, requerendo que seja
desconstituído juntamente com seus efeitos;
aduz que mesmo que o lançamento pudesse ser mantido diante das ilegalidades e
nulidades expostas, ainda assim, o montante lançado não está em consonância com o
valor efetivamente devido, isto porque deixou de observar a efetiva existência de área
isentas sobre o imóvel;
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720621/2007-04

considera que o imóvel rural situa-se na “Amazônia Legal” e em decorrência disto fica
obrigado o proprietário a manter 80%, no mínimo, de áreas inexploradas de reserva
legal e preservação permanente;
afirma que a DIAT deixou de observar aspecto de suma importância que foi a existência
de áreas isentas sobre o imóvel e, da mesma forma, a fiscalização deixou de observar
essa ocorrência e reconhecê-las de ofício, como determina a legislação de regência;
discorre sobre a legislação específica (Código Florestal) sobre as áreas de reserva legal
e de preservação permanente;
entende que as áreas de preservação permanente e de reserva legal existem
independentemente do seu registro ou averbação no Registro de Imóveis ou Órgãos de
Proteção Ambiental (seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal), e o proprietário do
imóvel deve respeitá-las, na forma e nos limites que a lei estabelecer;
esclarece que por efetivamente existir à época da pretensa ocorrência da infração
notificada, inclusive por expressa disposição legal, a Reserva Legal deve ser
considerada para fins de apuração da base de cálculo e, em decorrência, reconhecida a
isenção do tributo sobre aquela área e da mesma forma quanto à área de preservação
permanente;
salienta que a fiscalização desconsiderou toda a área de isenção, em total
desconformidade com os diplomas legais de regência e desconsiderando toda a gama de
elementos probatórios trazidos aos autos, e, ademais, qualquer verificação in loco em
diligência fiscal, que deveria ter sido efetuada pela fiscalização e não foi, indicaria a
inequívoca existência das áreas ambientais;
reitera que não há como negar o direito de considerar como isenta a área de reserva
legal e proteção permanente, desde que comprovada a devida cobertura florestal de
qualquer natureza no imóvel (art. 16, “a”, § 2°, da Lei n° 4.771/65), o que se comprova
pela obrigação legal cogente a que está obrigada e pela averbação da área de reserva
legal à margem da matrícula do imóvel, e que foram desconsiderados pela fiscalização;
considera que o argumento de que o contribuinte deveria apresentar ADA não tem o
condão de retirar a isenção das áreas de preservação permanente e de reserva legal
existentes no imóvel, posto que o ADA, previsto na Lei n° 9.393/96, trata-se de simples
mecanismo de atualização de informações cadastrais, que depois de utilizado pelo
IBAMA é encaminhado à Receita Federal;
entende que a eventual falta do ADA representa apenas descumprimento de formalidade
cadastral, mas que de forma alguma descaracteriza a área de preservação permanente e
de reserva legal, já que ambas estão devidamente comprovadas com fundamento no art.
2° da Lei n° 4.771/65 e pelo Laudo juntado aos autos e cita e transcreve Ementas de
Acórdãos do Conselho de Contribuintes e de Decisão Judicial para referendar sua tese;
ressalta que a fiscalização não observou o princípio da primazia da realidade, deixando
de analisar os eventos fáticos e reais, em que a impugnante efetivamente manteve
intactas as áreas de preservação permanente e reserva legal e que deveria tê-las
declarado na forma determinada pela legislação de regência, fazendo jus à isenção
daquelas áreas;
afirma que as declarações fiscais prestadas à fazenda pública pelos contribuintes gozam
de presunção de verdade e que a fiscalização deve provar que as declarações não
correspondem à realidade dos fatos e, no caso, o agente fiscalizador deveria ter
comprovado que o VTN declarado não correspondia ao valor efetivo;
considera o arbitramento do VTN imotivado, feito em uma tentativa ilegal de inversão
do ônus da prova;
ressalta que a simples utilização de VTN, obtido pelo SIPT, que o contribuinte sequer
tem acesso para formular sua contraposição, não pode ser considerado como prova,
quando muito pode ser considerado como indício e assim sendo deve ser corroborado
por outro tipo de prova;
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720621/2007-04

salienta que a fiscalização, além de não produzir nenhuma prova acusatória idônea,
ignorou todas as provas produzidas e que atestam sua inocência;
entende que na ausência de provas acusatórias irrefutáveis, outro caminho não há senão
desconstituir o lançamento tributário pela declaração de nulidade da Notificação de
Lançamento, conforme se pronuncia a jurisprudência uníssona e pacífica;
considera indevida a glosa da área de benfeitoria, por entender que as declarações
fiscais prestadas à fazenda pública pelos contribuintes gozam de presunção de verdade e
que a fiscalização tem o poder de avaliar e auditar a veracidade das informações
provando, se for o caso, que as declarações não correspondem à realidade dos fatos
ainda, quanto à glosa dessa área reitera que na ausência de provas acusatórias
irrefutáveis, outro caminho não há senão desconstituir o lançamento pela declaração de
nulidade da Notificação de Lançamento;
considera que a exigibilidade do tributo em questão possui efeito confiscatório, posto
que mesmo que vendesse a propriedade a impugnante não obteria recurso suficiente
para o pagamento do crédito lançado;
considera, ainda, que a exigência pretendida não pode sobreviver frente ao princípio da
razoabilidade, posto não ser razoável pretender exigir o ITR sobre áreas de proteção
permanente e reserva legal, estabelecidas em Lei e de observação obrigatória, e em
relação às quais está impedido de exercer atividades produtivas, tendo, ao contrário,
responsabilidades legais pela sua preservação sob pena de configuração de crime
ambiental;
- entende que a alíquota utilizada de 20% é inaplicável por considerá-la confiscatória, o
que significa dizer que em 5 anos, se persistente a situação, o imóvel estará confiscado;
salienta que no art. 11 da Lei n° 9.393/96 o que determina a progressividade do ITR é o
tamanho do imóvel e o grau de utilização, sendo evidente que a progressividade em
questão colide com a progressividade prevista na Constituição da República, que
autoriza a aplicação de diferentes alíquotas tão somente com o fim de desestimular a
manutenção de propriedades improdutivas;
entende, ainda, que o ITR sendo um imposto de caráter nitidamente real, a
progressividade fiscal pretendida pelo legislador ordinário, como já pacificou o STF, é
totalmente contrária à Constituição da República e não pode prosperar;
considera que a aplicação da Taxa SELIC é inconstitucional por ser uma taxa
remuneratória e que não pode ser utilizada sob a forma de atualização monetária, além
de ferir o princípio da legalidade e o da hierarquia das leis, já que lei ordinária não pode
regulamentar matéria destinada à lei complementar;
entende que deve ser utilizado, a título de juros de mora, o percentual de 1% ao mês, de
acordo com o art. 161, § 1° do CTN;
entende, também, que a multa aplicada, na intenção de impor penalidade, é exagerada e
afronta o princípio do não-confisco, consagrado implicitamente pela Constituição da
República, em seu art. 5°, XXII, além de ferir os princípios da proporcionalidade e da
ordem pública;
considera que a multa deve ser afastada ou reduzida a, no máximo, 30% do valor
lançado, para que não se configure o confisco rechaçado pela Constituição da
República;
requer que seja determinada perícia e abertura de prazo para a formulação dos quesitos
nos autos do processo;
formula seu Requerimento Final:
- recebimento e processamento da presente, com os documentos que a
acompanham;
- seja considerada impugnada a Notificação que lançou o ITR;
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720621/2007-04

- seja reconhecida a inexistência do crédito tributário, a título de ITR relativo ao
exercício de 2005, já que indevido e constituído em desacordo com a legislação de
regência por força de tudo quanto aduzido, especialmente porque:
a) preliminarmente, o agente fiscalizador deixou de observar as mais basilares normas
que regem o procedimento administrativo maculando de nulidade o procedimento,
inclusive, e, especialmente, a ilegitimidade passiva do impugnante nos termos do CTN;
b) e, no mérito, ainda que assim não o fosse, o agente fiscalizador deixou de considerar
a ocorrência de dupla tributação sobre o mesmo imóvel - bis in idem;
deixou de reconhecer a isenção que alcança a área territorial rural nos exatos termos em
que declarada, pela incontestável existência de área de reserva legal e área de
preservação permanente, cuja efetiva existência foi exaustivamente demonstrada, no
sentido de afastar a pretensão esposada pelo agente fiscalizador;
ademais, ainda que não fosse assim, é inexigível, para fins de isenção, a averbação das
áreas de reserva legal e preservação permanente no registro de imóveis, bastando sua
efetiva existência e comprovação física, como foi feito;
também é inexigível, para fins de isenção, o ADA, cuja exigibilidade para fins de
reconhecimento da isenção carece de fundamento legal;
o indevido arbitramento do VTN, uma vez que não foi produzida prova para contestar o
valor declarado;
a indevida glosa de área de benfeitoria, uma vez que não foi produzida prova para
contestar o valor declarado;
a exigência, nos termos em que posta, trata-se de confisco, já que ao desconsiderar as
áreas de reserva legal e preservação permanente, cuja característica principal é a
impossibilidade de utilização econômica da área, não permite ela produzir resultados
econômicos suficientes a fazer frente a exigência tributária pretendida, já que o
montante lançado (principal + acessórios) excede em 50% do VTN, significando que,
em menos de dois anos, o bem seria confiscado;
não é razoável, à luz do princípio constitucional da razoabilidade, a exigência
pretendida, uma vez que penaliza o proprietário pela preservação do meio ambiente,
mantendo intocável mais de 80% da área a título de reserva legal e área de preservação
permanente, como provado, subvertendo, a fiscalização, a função social da propriedade
e a legislação ambiental ao desconsiderar a isenção em questão, uma vez legalmente
instituída;
- seja reconhecido, ainda, que outros direitos, não menos importantes, não foram
observados pela autoridade administrativa, conforme demonstrado ao longo da presente
peça, maculando, uma vez mais, o lançamento;
V- seja, pelo tanto quanto averbado na presente peça, portanto, declarada nula a
Notificação de Lançamento e extinto o crédito tributário, desconstituindo-se, por via de
consequência, seus efeitos;
- caso assim não se entenda, sejam reduzidos os juros e multa da parcela não
desconstituída para os patamares requeridos;
- por cautela, caso se faça necessário, não obstante o entendimento de que todos os
elementos probatórios já constam dos autos, pretende-se provar o alegado por todos os
meios de prova admitidos em direito, em especial por meio de provas documentais e
periciais que fica previamente requerida;
- por fim, requer-se que todas as intimações e publicações se dêem em nome dos
signatários, no endereço constante do preâmbulo.
Em 14.10.2008, o contribuinte apresentou Requerimento de Juntada de Documentos, às
fls. 112, para carrear aos autos a Anotação de Responsabilidade Técnica de fls. 113/115,
que foi deferido por meio da Informação de fls. 116.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720621/2007-04

Ressalva-se que as referências à numeração das folhas das peças processuais, feitas no
relatório e no voto, referem-se aos autos primitivamente formalizados em papel, antes
de sua conversão em meio digital, no qual as referidas peças estão reproduzidas sob a
forma de imagem.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
DA LEGITIMIDADE PASSIVA
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha
relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador
da obrigação tributária. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o
proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
Tendo o contribuinte compreendido a matéria tributada e exercido de forma
plena o seu direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do
lançamento, que contém todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo
Administrativo Fiscal (PAF).
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, posto que é
seu o ônus da prova.
TERMO DE ENCERRAMENTO
Descabe a alegação de inexistência de termo de encerramento da ação fiscal
porquanto o procedimento de fiscalização culmina com a lavratura da própria
Notificação de Lançamento ou do Auto de Infração, sendo dispensável a
lavratura de termo de encerramento.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de
uma obrigação prevista na legislação.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO - PERDA DA ESPONTANEIDADE
Intimado da referida decisão em 05/01/2010 (fl.75), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 28/01/2010 (fls.76/81), reiterando os
argumentos de mérito apresentados na impugnação.

Intimado da referida decisão em 29/08/2013, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, tempestivamente, em 13/09/2013 (fls. 163/261), renovando exatamente os mesmos
argumentos apresentados por ocasião do protocolo da peça impugnatória, a seguir sintetizados:
Preliminarmente
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720621/2007-04

- Ilegitimidade passiva do contribuinte. Não aquisição da propriedade, posse ou
domínio útil. Imóvel localizado em terra indígena.
- Não apreciação da prova produzida. Afronta ao devido processo legal.
- Cerceamento ao direito de defesa.
- Da impossibilidade da apuração do VTN via SIPT.
- Erro na capitulação da infração.
-Inexistência de Termo de Encerramento da Fiscalização.
No mérito

- Há uma dupla incidência sobre o mesmo fato gerador, já que o imóvel objeto da
autuação está contido em um outro que já foi objeto de Fiscalização.

- Áreas isentas não declaradas. Área de Reserva Legal e Área de Preservação
Permanente.

- Impossibilidade de arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN).

- Efeito confiscatório da multa aplicada.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Aplicabilidade do art. 57, § 3o do Regimento Interno do CARF

Infere-se do teor do apelo recursal de fls. 163/261 que não há nenhuma nova tese
de defesa apresentada. Compulsando-se o acórdão de primeira instância, verifica-se que todas os
argumentos ora renovados pelo contribuinte foram rechaçados de acordo com os motivos fáticos
e fundamentos jurídicos aplicáveis à espécie, de forma exaustivamente motivada pela decisão a
quo.

Por concordar com todos os termos da decisão recorrida e por não haver nenhuma
nova alegação apresentada no recurso voluntário, adoto a referida decisão como fundamento de
decidir, em consonância com o permissivo inserto no art. 57, § 3o do RICARF, reproduzindo
todos os seus termos:
Da Legitimidade Passiva
Da análise das peças que compõem o presente processo, verifica-se que o lançamento de
oficio realizado pela autoridade fiscal, tendo como objeto o imóvel rural em epígrafe,
foi realizado com base em procedimento de fiscalização do Imposto Sobre a
Propriedade Territorial Rural, relativo à DITR/2005, apresentada em nome do
impugnante, o qual foi identificado como contribuinte do imposto.
Tem-se que, a partir do exercício de 1997, o ITR passou a ser apurado pelo próprio
contribuinte, conforme disposto no art. 10 da Lei n° 9.393/1996. Ou seja, ao ITR
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720621/2007-04

atribuiu-se, a partir do exercício de 1997, a natureza de tributo lançado por
homologação, hipótese em que cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao
seu pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, nos termos do artigo
150 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1996, que aprovou o Código Tributário
Nacional (CTN).
Nesse sentido, o requerente assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou a ser
responsável pelo pagamento do tributo por ele apurado.
Entretanto, o autuado pretende retirar-se do pólo passivo da relação jurídico-tributária,
sob o argumento de que não houve responsabilidade por sucessão (art. 129 e 130 do
CTN), isso porque, muito embora tenha iniciado tratativas para a aquisição do imóvel,
ainda não as concluiu de modo que a propriedade do bem não lhe teria sido transferida.
Alega, ainda, que fez prova quanto a não-transferência da propriedade do imóvel, até o
presente momento, e, portanto, à época do fato gerador, pelo fato ter juntado aos autos
Certidão emitida pelo Registro Público - Cartório Guerra - de Ourilândia do Norte, às
fls. 16, e que por isso não haveria como lhe atribuir a condição de responsável pelo
tributo.
Além disso, alega que o imóvel faz parte de um conjunto de imóveis devidamente
registrados no Registro de Imóveis competente, afirmando que juntou documentos que
comprovam o fato, e que tal conjunto de imóveis foi registrado sob o NIRF 4.221.672-
9, informando que esse imóvel foi objeto de lançamento suplementar nos autos do MPF
02103/00152/2007, e que a manutenção do lançamento ora combatido implicaria na
dupla incidência do ITR sobre o mesmo imóvel.
Visando dar uma solução a essa questão, cabe observar, em primeiro lugar, o Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172/1966), que assim dispõe sobre o fato gerador e o
contribuinte do imposto:
“Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial
rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel
por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do
Município.”
Já os contribuintes do ITR estão elencados no artigo 31, verbis:
“Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título ”. (sublinhou-se)
Desses artigos conclui-se que o imposto é devido por qualquer das pessoas que se
prenda ao imóvel rural, em uma das modalidades elencadas. Por conseguinte, a Fazenda
Pública está autorizada a exigir o tributo de qualquer uma delas, quer se ache vinculada
ao imóvel rural como proprietário, como posseiro ou como simples detentor.
A Lei n° 9.393/1996, que versa sobre ITR, seguiu a mesma orientação do Código
Tributário Nacional, ao tratar, nos seus artigos 1° e 4°, o fato gerador e o contribuinte do
imposto.
“Art. 1° - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração
anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1° de
janeiro de cada ano.
”Art.4° - Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.” (sublinhou-se)
Verifica-se, assim, que a Lei seguiu a diretriz contida nos artigos 29 e 31 do CTN,
fixando as mesmas hipóteses para o fato gerador e elegendo os mesmos contribuintes,
sem fazer distinção entre o proprietário e o possuidor da terra, bem como não
estabeleceu ordem de preferência quanto à responsabilidade pelo pagamento do
imposto.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720621/2007-04

Assim, da leitura dos artigos acima transcritos, conclui-se que o imposto é devido por
qualquer das pessoas que se prenda ao imóvel rural, em uma das modalidades
elencadas, à época do fato gerador. Por conseguinte, a Fazenda Pública está autorizada a
exigir o tributo de qualquer uma delas, quer se ache vinculada ao imóvel rural como
proprietário, como posseiro ou como simples detentor.
Então, cabe verificar, a princípio, se na data do fato gerador do ITR/2005, ocorrido em
1° de janeiro de 2005, nos termos do art. 1° da Lei n° 9.393/1996, o requerente era ou
não contribuinte do ITR, na condição de proprietário do imóvel rural objeto do
lançamento consubstanciado na presente Notificação de Lançamento.
A despeito de o requerente ter carreado aos autos Certidão do Cartório Guerra da
Comarca de Ourilândia do Norte, às fls. 16, na qual conta que inexiste imóvel registrado
como de propriedade do impugnante, certo é que esse documento não se mostra
suficiente o bastante para comprovar que o imóvel não era de propriedade do requerente
na data do fato gerador do ITR, conforme consta na DITR/2005.
Primeiramente, porque existem outros cartórios de Registro de Imóveis que tem
jurisdição de imóveis situados no município de Cumarú do Norte, que é o antigo
município de localização do imóvel, conforme consta da tela do Sistema “CAFIR”, às
fls. 118, inclusive no Município de Redenção, de acordo com o sítio do Ministério da
Justiça (Cadastro de Cartórios).
Em segundo lugar, corroborando que há outros cartórios de registro de imóveis, consta
no CAFIR que o impugnante é proprietário de imóvel em Ourilândia do Norte, às fls.
119.
Ademais, não obstante o impugnante afirmar que o presente imóvel faz parte do
conjunto de imóveis do NIRF 4.221.672-9, não constam dos autos documentos que
comprovem essa alegação, muito embora o impugnante tenha afirmado que instruiu a
impugnação com essas provas., cabendo ressaltar que não consta dos autos nenhum
documento que comprove as alegações da requerente.
Caso o impugnante não tivesse relação pessoal e direta com a situação que constituiu o
fato gerador, na condição de contribuinte, nos termos do art. 121, inciso I, do CTN,
caberia a ele fazer prova de que os dados da DITR/2005 não correspondem a realidade
dos fatos, o que não ocorreu no presente caso.
Verifica-se que o interessado não instruiu a sua defesa com a cópia do registro do
imóvel, comprovando que, à época do fato gerador do ITR/2005 (1°01.2005), não se
enquadrava como Contribuinte do imposto, na condição de proprietário ou mesmo de
possuidor a qualquer título do referido imóvel rural, observada a legislação que rege a
matéria (artigos 29 e 31 da Lei n° 5.172/66 - CTN, e artigos 1° e 4° da Lei n° 9.393/96).
Ressalte-se, ainda, que não só a DITR, do exercício de 2005, foi entregue em nome do
requerente, mas, também, a DITR/2004, pressupondo-se a necessidade de regularização,
nessas oportunidades, do referido imóvel rural junto à Receita Federal do Brasil, o que
somente poderia ser feito em nome do proprietário do imóvel, no caso, o requerente.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a exclusão da impugnante do
pólo passivo da obrigação tributária, como pleiteada. Além de o ônus da prova ser da
contribuinte, o lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do
conteúdo estrito dos dados apresentados na sua DITR/2005.
Em face ao exposto e considerada a falta de comprovação das alegações efetuadas, em
data anterior à do fato gerador do imposto, além de ser o lançamento tributário,
conforme estabelecido pelo art. 142 do CTN, atividade vinculada e obrigatória; e, ainda,
que o ITR, a partir da vigência da Lei n.° 9.393, de 1996, é tributo lançado por
homologação, cabendo ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu
pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, nos termos do artigo 150
do mesmo CTN (Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966), entendo que não há como
retirar o interessado do pólo passivo da obrigação tributária.
Da Nulidade do Lançamento - Cerceamento do Direito de Defesa
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720621/2007-04

Ainda, em sede de preliminar, o impugnante alega cerceamento do seu direito de defesa
por entender que o lançamento teria sido realizado por mera presunção e que não
haveria embasamento, elementos seguros de prova ou indício veemente da falsidade ou
inexatidão da declaração, e que os documentos de prova apresentados, em resposta à
intimação inicial não foram analisados pela autoridade fiscal e requer a sua nulidade.
Alega, ainda, que, na exigência do ITR, existe a necessidade de que sejam observadas as
disposições do CTN e do Decreto n° 70.235/1972 (PAF) e da legislação específica, e
que a não-observância deles leva à nulidade do ato administrativo e a exigência
pretendida e que, no caso, a Notificação de Lançamento deixou de observar vários
aspectos dessa regulamentação e deve ser considerada nula.
Não obstante as alegações do requerente, entendo que a Notificação de Lançamento
contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11, do Decreto n° 70.235/72, que
rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias
previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente aquelas necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa da autuada, conforme será
demonstrado.
art 11 do Decreto n° 70.235/72 assim dispõe:
“Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra
o tributo e conterá obrigatoriamente:
- a qualificação do notificado;
- o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
- a disposição legal infringida, se for o caso;
- a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida
por processo eletrônico.”
O direito a ampla defesa ou ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5°, LV, da
Constituição da República, que assim dispõe:
“art. 5° (...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos
a ela inerentes;
(...)”
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade do
sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à
luz da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de
forma plena, as irregularidades então apontadas pela autoridade fiscal, apresentando a
sua versão dos fatos e juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma,
é o sistema pelo qual a parte tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais
e de reagir contra esses.
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi
regularmente intimado - docs. de fls. 06 e verso - a apresentar os documentos
necessários para fins de comprovar a área ocupada com benfeitorias e o Valor da Terra
Nua informado na DITR/2005, sob pena de que fosse efetuado o lançamento de ofício.
A autoridade fiscal, por entender não-comprovada a área de benfeitorias de 410,0 ha e o
valor declarado quanto ao VTN, decidiu pela emissão da presente Notificação de
Lançamento, glosando essa área e alterando, com base no Sistema de Preços de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, o Valor da Terra Nua (VTN) do imóvel, que
passou de R$2.000,00 (R$0,69/ha) para o arbitrado de R$714.782,19 (R$247,93/ha).
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720621/2007-04

No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades apuradas
(área de benfeitorias não-comprovada e VTN não-comprovado) e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável a matéria, as alterações efetuadas na
DITR/2005, o que foi feito de forma clara, como se pode observar na “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”,
em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.
Tanto é verdade, que o interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, de fls. 20/98,
em que o autuado expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, não apenas suscitando temas preliminares, mas discutindo o mérito da lide
relativamente à matéria envolvida, nos termos do inciso III, do art. 16, do Decreto n°
70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se tratava a
exigência.
Não obstante, também, o impugnante alegar que caberia ao Fisco o ônus da prova, é de
se ressaltar que não há que se falar em diligência para comprovar tais alegações, nem
compete à autoridade administrativa produzir provas relativas a qualquer uma das
matérias tributadas. Isto porque, nos termos dos artigos 40 e 47 (caput), ambos do
Decreto n° 4.382/2002 (RITR), o ônus da prova - no caso, documental - é do
contribuinte, o qual cumpre guardar ou produzir até a data de homologação do auto-
lançamento, prevista no § 4° do art. 150, do CTN, os documentos necessários à
comprovação dos dados cadastrais informados na declaração (DIAC/DIAT) para efeito
de apuração do respectivo ITR devido, e apresentá-los à autoridade fiscal, quando assim
exigido.
Veja-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é eminentemente
documental, e o não-cumprimento da exigência para comprovação área de benfeitorias e
do VTN declarado e a ocorrência de sua subavaliação justificam o lançamento de ofício,
regularmente formalizado por meio de Notificação de Lançamento, nos termos do art.
14 da Lei n° 9.393/1996 e artigo 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR), combinado com
o disposto no art. 149, inciso V, da Lei n° 5.172/66 - CTN, não havendo necessidade de
verificar “in loco” a ocorrência de possíveis irregularidades, como alegado pelo
impugnante.
Ressalta-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do contribuinte.
De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto n°
70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu
artigo 16, inciso III, e de acordo com o artigo 333 do Código de Processo Civil,
aplicável à espécie de forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou
do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da
alegação.
Além disso, desde a Intimação Inicial, já tinha sido esclarecido, expressamente, que a
falta de comprovação da área de benfeitorias e a falta de apresentação de laudo de
avaliação, ou sua apresentação em desacordo com as normas da ABNT, ensejaria o
arbitramento do VTN, com base na informação do Sistema de Preços de Terra (SIPT)
da Receita Federal.
Assim, não obstante o impugnante alegar que esse valor teria sido arbitrado com base
em presunções, resta claro nos autos que o cálculo efetuado pela fiscalização é baseado,
como dito anteriormente, em dado constante do SIPT, em obediência ao disposto no art.
14, da Lei n° 9.393/1996, em face da inequívoca subavaliação do VTN, logo não há o
que se falar em ilegalidade de seu arbitramento.
O impugnante contesta o fato de a fiscalização não ter analisado os documentos de
prova encaminhados em resposta à intimação inicial.
Não obstante a fiscalização ter emitido a Notificação de Lançamento sem ter tomado
conhecimento dos documentos encaminhados pelo contribuinte em resposta à intimação
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720621/2007-04

inicial, como já relatado, esse fato em nada prejudica o impugnante, posto que tais
documentos estão sendo analisados na fase da impugnação.
Cumpre destacar que nem mesmo a ausência de intimação prévia acarreta prejuízo ao
contribuinte e não implica nulidade ou violação aos princípios constitucionais do
contraditório, do devido processo legal ou cerceamento do direito de defesa, uma vez
que, depois de cientificado da exigência, o mesmo dispõe do prazo de trinta dias para
apresentar sua impugnação, nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do procedimento, a fase
oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos
visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à
exigência, independentemente da participação do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, com a
instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é assegurado ao
contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Nesse contexto, no caso concreto, não há que se falar em ofensa ao direito ao
contraditório e à ampla defesa, uma vez que é justamente pela impugnação ora em
análise que o contribuinte o está exercendo o seu direito defesa.
Enfim, é preciso deixar registrado que nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto
70.235/72, depois de formalizada a exigência fiscal, mediante a emissão da competente
Notificação de Lançamento, cabe ao Contribuinte, caso discorde do lançamento,
contestá-lo através da apresentação tempestiva da sua impugnação, devidamente
motivada e acompanhada dos documentos que possuir, para fazer prova a seu favor.
Quanto à alegação de inexistência de termo de encerramento da ação fiscal, importa
salientar que o procedimento de fiscalização, ao culminar com a lavratura da
Notificação de Lançamento ou do Auto de Infração, implica a dispensa da lavratura de
termo de encerramento, uma vez o lançamento marca o fim da fiscalização do
respectivo tributo ou contribuição.
No que concerne às alegações suscitadas sobre a violação de princípios gerais de Direito
e princípios Constitucionais, como o da legalidade, do não-confisco, da razoabilidade,
da tipicidade, da primazia da realidade, entre outros, cabe esclarecer que tal exame
escapa à competência da autoridade administrativa julgadora. Os princípios
Constitucionais têm como destinatário o legislador na elaboração da norma. Ou seja, os
princípios orientam a feitura da lei.
Por sua vez, a autoridade fiscal é uma mera executora de leis, não lhe cabendo
questionar a legalidade ou constitucionalidade do comando legal, mas sim verificar o
fiel cumprimento da legislação em vigor, independentemente de questões de
discordância, pelos contribuintes, acerca de possíveis inconstitucionalidades ou
ilegalidades das normas vigentes, sendo a atividade de lançamento vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142,
parágrafo único, do CTN.
A autoridade tributária julgadora, nos julgamentos administrativos, especialmente os de
primeira instância, encontra-se cingida aos estritos termos da legislação fiscal, ou seja,
deve observar os atos normativos da autoridade competente da Receita Federal do
Brasil, a quem se subordina este Colegiado, conforme art. 7° da Portaria - MF n° 341,
que “Disciplina a constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento(DRJ) ”, de 12.07.2011, in verbis:
Art. 7° São deveres do julgador:
[...]
IV- cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e
- observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei n° 8.112, de 1990, bem
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720621/2007-04

como o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Os mecanismos de controle de constitucionalidade/legalidade regulados pela própria
Constituição da República passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém,
com exclusividade, tal prerrogativa. É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera
administrativa.
No que concerne aos pronunciamentos doutrinários expostos, conquanto mereçam
respeito entendimentos manifestados por juristas citados pelo contribuinte, esclareça- se
que tais entendimentos não podem prevalecer sobre a orientação dada pela Receita
Federal do Brasil quando da interpretação de dispositivos legais.
Assim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais estabelecidos no art.
11, do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente
no que diz respeito à descrição dos fatos e ao enquadramento legal da matéria tributada,
e tendo o contribuinte, após ter tomado ciência da Notificação, protocolado a sua
respectiva impugnação, dentro do prazo previsto, não há que se falar em NULIDADE,
por ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurado no art. 5°, inciso LV,
da Constituição da República.
Além disso, é mister esclarecer que as regras que regulam o julgamento de processos
administrativos fiscais, no que pertine a questões de nulidade, encontram-se dispostas
nos arts. 59 e 60 do Decreto n° 70.235/1972, que define como nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não houve no presente caso.
Afora isso, as demais situações não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, ressalvados os casos em que este lhe
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa;
§ 1°. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2°. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3°. Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Acrescido pelo
art. 1° da Lei n.° 8.748/1993).
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.”
Como não houve as situações processuais que ensejariam nulidades previstas no art. 59,
anteriormente transcrito, fica afastada a hipótese de nulidade da Notificação de
Lançamento, já que e o art. 60 deixa claro que situações diversas dessas, caso ocorram,
não importarão em nulidade.
Desta forma, não prospera as preliminares de nulidade arguidas pelo impugnante,
passando à análise de mérito.
Da Solicitação de Perícia
Quanto ao pedido de realização de perícia, a mesma não se faz necessária no presente
lançamento.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720621/2007-04

Cabe observar que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de declaração, e,
portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada apenas com base em
provas documentais, sem a necessidade de se verificar “in-loco” a realidade material do
imóvel.
Tanto que, se por um lado a verdade material constitui-se em princípio que norteia o
julgamento do processo administrativo, e sendo assim todos os argumentos e
documentos apresentados pelo contribuinte são aqui apreciados, com a necessária
fundamentação e esclarecimentos que se fizerem necessários, observando-se cabalmente
a legislação que disciplina o PAF e os princípios constitucionais da legalidade,
proporcionalidade, razoabilidade, ampla defesa e contraditório, por outro tal premissa
não desonera a apresentação da prova documental das alegações apresentadas conforme
disposto na legislação tributária, uma vez que o juízo da autoridade julgadora é
resultado da análise de todos os elementos necessários à formação de sua convicção
acerca da existência e conteúdo do fato jurídico.
Reitera-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo da
contribuinte.
A realização de perícia, por sua vez, somente se justifica quando o exame das provas
apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da complexidade e da
necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as provas constantes do
processo, ainda que versem sobre matéria especializada, possam ser satisfatoriamente
compreendidas, nada justifica a realização de perícia.
Enfim, esse tipo de prova tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da prova
apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do campo de
conhecimento da autoridade julgadora.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a perícia pleiteada. O lançamento
limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito dos dados
apresentados pelo contribuinte, não havendo matéria de complexidade que justifique a
produção de prova pericial.
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização da
perícia pleiteada, cabe a mesma ser indeferida, em observância ao art. 18 do Decreto n.°
70.235/1972 (PAF).
Da Perda da Espontaneidade para Retificação da Declaração do ITR
Inicialmente, é preciso deixar registrado que neste processo a lide diz respeito
exclusivamente à glosa da área ocupada com benfeitorias de 410,0 ha e da rejeição do
VTN declarado e arbitramento, com base no VTN/ha médio apontado no SIPT, para o
município de Ourilândia do Norte/PA, de novo VTN, conforme consta da “Descrição
dos Fatos”, às fls. 02.
Pois bem, o requerente alega que 80% da totalidade do imóvel corresponde à área de
reserva legal, além da existência de área de preservação permanente, e que a DIAT teria
sido elaborada e apresentada com erro de preenchimento, já que deixou de registrar
essas áreas, que corresponderiam a 2.306,4 ha, e que da mesma forma o agente
fiscalizador deixou de reconhecê-las de ofício, como determina a legislação de regência,
já que o imóvel situa-se na Amazônia Legal.
Quanto à possibilidade aventada pelo requerente de retificar os dados declarados na
DITR/2005 é de se ressaltar que o contribuinte já perdeu a oportunidade da
espontaneidade para fazer esta retificação, conforme veremos a seguir.
A possibilidade de retificação dos valores declarados pressupõe estar o contribuinte
amparado pela espontaneidade, prevista no art. 138 da Lei n° 5.172/1966 - Código
Tributário Nacional (CTN). Entretanto, a espontaneidade do sujeito passivo em
apresentar a declaração retificadora termina com o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, nos termos da legislação apresentada a seguir.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720621/2007-04

art. 7° do Decreto n° 70.235/72 afirma que o início do procedimento exclui a
espontaneidade:
“Art. 7° O procedimento fiscal tem início com:
- o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.” (grifei)
O art. 138, da Lei n° 5.172, de 25.10.1966 (CTN) afirma que:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.” (grifei)
Assim, conclui-se que a partir do momento em que o contribuinte tomou ciência da
presente Notificação de Lançamento, fica excluída a espontaneidade a que teria direito
para a pretendida retificação dos dados declarados em sua DITR.
Portanto, não serão enfrentadas neste julgamento a alegação apresentada pelo
impugnante em relação à aventada hipótese de erro de fato, no que diz respeito a
aventada área de reserva legal e área de preservação permanente.
Ademais, mesmo que houvesse a possibilidade de retificação da DITR, em uma
eventual hipótese de erro de fato, quanto ao seu pedido de acatamento de uma área de
reserva legal equivalente a 80% da área total do imóvel e da existência de área de
preservação permanente, o certo é que, além de o contribuinte não estar amparado pela
espontaneidade, também, não foi devidamente comprovado nos autos que essas áreas
tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental (ADA), que é uma exigência, de
caráter genérico, protocolado tempestivamente no IBAMA, e, também, que tal área
esteja averbada tempestivamente à margem da matrícula do imóvel, no cartório
competente, que é uma exigência específica.
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem da
matrícula do imóvel, até 1°.01.2005 (data do fato gerador do ITR/2005, art. 1° da Lei n°
9.393/96), encontra-se prevista no art. 16, § 8°, da Lei n° 4.771/1.965, com as alterações
introduzidas pela Lei n° 7.803/1989, e redação dada pelo art. 1° da Medida Provisória
n° 2.16667, de 24.08.2001; art. 11, § 1°, da IN/SRF n° 256/2002, e art. 12, § 1° do
Decreto n° 4.382/2002 - RITR.
No presente caso, o contribuinte não comprovou nos autos a averbação, mesmo que
intempestiva, de qualquer área gravada à margem da matrícula do imóvel como de
reserva legal.
No que diz respeito a exigência do ADA, de caráter genérico, aplicada a qualquer área
ambiental, seja de preservação permanente ou de utilização limitada (RPPN, Servidão
Florestal, Área Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico ou de Reserva
Legal), advém desde o ITR/1997 (art. 10, § 4°, da IN/SRF n° 043/1997, com redação
dada pelo art. 1° da IN/SRF n° 67/1997), e, para o exercício de 2005, encontra-se
prevista na IN/SRF n° 256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e subseqüentes), no Decreto n°
4.382/2002 - RITR (art. 10, § 3°, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei
n° 6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1°, cuja atual redação foi dada pelo art. 1°
da Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720621/2007-04

Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) encontra-se disposta por meio de dispositivo contido em lei, qual
seja, o art. 17-O da Lei n° 6.938/1981 e em especial o caput e parágrafo 1°, cuja atual
redação foi dada pelo art. 1° da Lei n° 10.165/2000, não obstante entendimento
contrário da impugnante.
Em se tratando do exercício de 2005 e considerado, especificamente, o parágrafo 3° do
art. 9° da IN/SRF n° 256/2002, o prazo para a protocolização, junto ao IBAMA, do Ato
Declaratório Ambiental - ADA expirou em 31 de março de 2006, ou seja, seis meses
após o prazo final para a entrega da DITR/2005, até 30.09.2005, de acordo com a
IN/SRF n° 554/2005.
No presente caso, o requerente não comprovou a protocolização, mesmo que para
exercícios posteriores a 2005, do competente Ato Declaratório Ambiental junto ao
IBAMA.
Em síntese, o pedido feito pelo requerente de retificar os dados declarados na
DITR/2005, para acatar áreas ambientais, não pode ser aceito, pois o contribuinte já
perdeu a oportunidade da espontaneidade para fazer esta retificação, como dito
anteriormente.
Conforme já visto, o lançamento limitou-se a formalizar as exigências apuradas a partir
do conteúdo estrito dos dados apresentados pelo contribuinte na sua DITR/2005, em que
constitui item de malha o VTN declarado, por ter ficado caracterizada a hipótese de sua
subavaliação, quando comparado com o valor apontado no SIPT, além da área declarada
como ocupada com benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural, excessivamente
grande quando comparada com a dimensão do imóvel.
Apesar de o requerente alegar que tem a obrigação de manter, a título de reserva legal,
no mínimo 80% das áreas de florestas da sua propriedade, localizada na Amazônia
Legal, esse fato, por si só, não autoriza excluir de tributação a área do imóvel
correspondente a esse percentual, ou a sua integralidade, como requer, fazendo-se
necessário comprovar nos autos o cumprimento tempestivo das exigências tratadas
anteriormente.
Por fim, cabe observar que a necessidade da protocolização do ADA tempestivo para
todas as áreas ambientais, além da averbação tempestiva da área de reserva legal à
margem da matrícula do imóvel, consta em evidência do Manual de Preenchimento da
DITR/2005.
Cabe, ainda, esclarecer que, quando não cumprida essa exigência legal, ou cumprida
fora do prazo estabelecido, as áreas ambientais eventualmente existentes no imóvel são
normalmente tributadas, além de integrarem a área aproveitável do imóvel, para efeito
de apuração do seu Grau de Utilização (GU) e aplicação da respectiva alíquota de
cálculo.
Cumpre ressaltar que, embora o impugnante tenha afirmado por diversas formas, em sua
peça impugnatória, que a área de reserva legal efetivamente existe no imóvel, e que
equivale a 80% da área total do imóvel, consta de sua DITR, às fls. 12, e, também,
conforme reproduzido no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, às fls. 03,
que foi declarado uma área de pastagens de 568,0 ha e uma área de atividade grangeira
ou aquícola de 600,0 ha, totalizando uma área utilizada na atividade rural de 1.168,0 ha,
correspondente a 40,5% da área total do imóvel, o que acarretou, naquela oportunidade,
um Grau de Utilização do Imóvel de 47,3%, permitindo o contribuinte usufruir a
alíquota 6,00%, que não foi modificada em consequência, somente, da alteração do
VTN efetuada pela autoridade fiscal.
Dessa forma, não há como acatar o pedido de retificação da DITR/2005, posto que o
contribuinte já perdeu a oportunidade da espontaneidade para fazer esta retificação.
Das Áreas Ocupadas com Benfeitorias
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720621/2007-04

No que diz respeito à área ocupada com benfeitorias declarada de 410,0 ha, verifica-se
que a fiscalização glosou essa área, por não ter sido apresentado nenhum documento
hábil para comprová-la.
Pois bem, na fase de impugnação, o requerente carreia aos autos Laudo Técnico, de fls.
101/105, no qual consta a informação genérica de uma área de benfeitorias de apenas
5,0 ha sem sua descrição analítica e sem outros documentos que corroborem as
informações nele constantes, não podendo ser considerado documento hábil para
comprovação da existência de tal área.
Além disso, cabe salientar que o Laudo Técnico não confirma, de forma incontestável,
que ele se refere ao imóvel do presente processo.
Considerando que no presente caso não houve a apresentação de documentos
comprovando a área ocupada com benfeitorias declarada de 410,0 ha, conforme
solicitado na intimação, em consonância com o disposto na Norma de Execução Cofis
n° 003, de 29 de maio de 2006, entendo que deva ser mantida a glosa efetuada pela
fiscalização da área ocupada com benfeitorias de 410,0 ha.
Do Valor da Terra Nua (VTN) - Subavaliação
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei n°
9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2005, de R$2.000,00
(R$0,69/ha) para R$714.782,19 (R$247,93/ha), valor este apurado com base no VTN
médio por hectare, apurado no universo das DITRs do exercício de 2005, referentes aos
imóveis rurais localizados no município de Ourilândia do Norte/PA, consoante
informação do SIPT.
Com efeito, não há dúvidas de que o VTN declarado de R$0,69 por hectare encontra-se,
de fato, subavaliado, até prova documental hábil em contrário, por ser muito inferior ao
VTN médio, por hectare, de R$247,93, apurado no universo das DITR/2005 referentes
aos imóveis rurais localizados no município de Ourilândia do Norte/PA.
Esse valor médio por hectare corresponde ao valor médio apurado no universo das
DITR/2005 referentes aos imóveis rurais localizados no município de Ourilândia do
Norte/PA, correspondendo, portanto, à média dos valores (VTN) informados pelos
próprios contribuintes nas suas DITR/2005.
Pois bem. Caracterizada a subavaliação do VTN declarado e não tendo sido apresentado
o laudo de avaliação então exigido, só restava à autoridade fiscal arbitrar novo valor de
terra nua para efeito de cálculo do ITR/2005, em obediência ao disposto no art. 14, da
Lei n° 9.393/1996, e art. 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR).
Em resumo, não tendo sido apresentado o documento exigido para comprovar o Valor
da Terra da Nua, conforme descrito Termo de Intimação Fiscal, cabia à autoridade fiscal
arbitrar o VTN considerando a subavalição do valor declarado, efetuando de oficio o
lançamento do imposto suplementar apurado, acrescido das cominações legais, sob pena
de responsabilidade funcional.
De fato, há que se destacar que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento da
legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
Portanto, cabe reiterar que não poderia a autoridade fiscal deixar de arbitrar novo Valor
de Terra Nua, uma vez que não há dúvidas de que o VTN declarado pelo contribuinte
encontra-se, de fato, subavaliado, não podendo passar despercebido que o VTN por
hectare declarado para o imóvel de R$0,69/ha corresponde a apenas 0,3% do VTN
médio por hectare de R$247,93/ha apurado no universo das declarações, feitas pelos
próprios contribuintes, do ITR/2005, referente aos imóveis rurais localizados em
Ourilândia do Norte/PA.
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para demonstrar que
o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio por hectare apurado pelos
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720621/2007-04

contribuintes do município, não estaria condizente com a realidade dos preços de
mercado praticados na região, salvo apresentação de prova inequívoca da inferioridade
do imóvel em relação aos imóveis da região.
No presente caso, entendo que a fiscalização, ao constatar a subavaliação do VTN
declarado de R$0,69/ha, agiu corretamente ao adotar o valor constante do SIPT para o
município de Ourilândia do Norte/PA, no exercício de 2005, para o arbitramento do
VTN, em cumprimento ao seu dever funcional.
No que diz respeito à matéria em análise e não obstante o impugnante alegar que o VTN
teria sido arbitrado de forma indevida uma vez que não teria sido produzida prova para
contestar o valor declarado, feito em uma tentativa ilegal de inversão do ônus da prova,
já que a apuração do VTN via SIPT, um sistema que o contribuinte sequer tem acesso
para formular sua contraposição, não pode ser considerado como prova, resta claro nos
autos que o cálculo efetuado pela fiscalização é baseado, como dito anteriormente, em
dado constante do SIPT, previsto em lei, e em face da inequívoca subavaliação do VTN,
como no presente caso.
Ainda, cabe reiterar que o procedimento fiscalizatório observou o disposto na legislação
de regência da matéria, mais especificadamente o já referido art. 14 da Lei n° 9.393/96,
que dispõe que ao fiscal, para fins de lançamento de oficio, cabe considerar informações
sobre os preços de terras constantes de Sistema instituído pela Receita Federal - no caso,
o SIPT.
Sendo assim, resta claro que, que o VTN médio por hectare utilizado pela fiscalização
para o arbitramento do VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com base
em informação do SIPT, está previsto em lei, ressaltando que esse sistema constitui-se
na ferramenta de que dispõe a fiscalização para detectar eventuais distorções relativas
aos valores declarados para os imóveis, tornando, portanto, afastada a hipótese de
ilegalidade para o arbitramento do VTN.
Também, o contribuinte alega que não teria acesso ao SIPT. Acrescenta, ainda, que a
fiscalização teria a obrigação de carrear aos autos todos os documentos que serviram de
base ao arbitramento do VTN e que poderia se verificar dos autos a ausência de
qualquer documento que demonstre ao contribuinte a certeza do critério utilizado.
Primeiramente, em se tratando do arbitramento do VTN, consta devidamente registrado
que o valor declarado foi considerado subavaliado por encontrar-se abaixo do valor de
mercado, obtido com base no VTN médio por hectare, apurado no universo das DITRs
do exercício de 2005, referentes aos imóveis rurais localizados no município de
Ourilândia do Norte/PA, apontado no Sistema de Preços de Terras (SIPT), para o
município onde se localiza o imóvel, nos termos do art. 14 (caput) e seu § 1°, da Lei n°
9.393/1996. Portanto, comprova-se tanto a origem dos valores de preços, qual seja, o
SIPT, quanto a sua previsão legal.
Quanto à alegada falta de publicidade dos valores constantes do SIPT, cabe ressaltar que
o acesso aos sistemas internos da RFB está, de fato, submetido a regras de segurança,
contudo, tal restrição não prejudica o conhecimento das informações armazenadas no
referido sistema, posto que a Notificação de Lançamento, às fls. 3, traz a informação do
valor do VTN constante do SIPT, bastando a divisão do valor total pela área declarada
para a obtenção do VTN/ha, o que permite ao contribuinte oferecer a sua defesa com o
total conhecimento desse valor, com respeito aos princípios da ampla defesa e do
contraditório.
Como se não bastasse, a informação requerida pelo impugnante não se faz necessária à
solução do litígio, uma vez que o SIPT é utilizado apenas como valor de referência,
resultado de média de valores levantados dentro de determinada região, não tendo o
condão de vincular impreterivelmente o preço do imóvel. Portanto, não se caracteriza a
imprescindibilidade desta informação para a correta avaliação do imóvel, ainda mais
que, caso o impugnante verificasse a necessidade de revisão dos valores apurados,
poderia providenciar um laudo de avaliação.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720621/2007-04

Portanto, em se tratando do Valor da Terra Nua, caberia ser comprovado o seu valor,
por meio de “Laudo de Avaliação” emitido por profissional habilitado, acompanhado de
ART, devidamente anotada no CREA, nos termos da Norma de Execução Cofis n° 003,
de 29 de maio de 2006, aplicável ao exercício de 2005, que atenda, ainda, aos requisitos
das Normas da ABNT (atual NBR 14.653-3), principalmente no que diz respeito à
metodologia utilizada e às fontes eventualmente consultadas, demonstrando, de forma
inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preços de 1° de janeiro de 2005, além da
existência de características particulares desfavoráveis, que justificassem um VTN/ha
abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT, cabendo ressaltar que tal
documento deveria ter sido apresentado junto à sua impugnação, considerando que não
foi apresentado em resposta à intimação, conforme solicitado pela autoridade fiscal.
Reitera-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do
contribuinte.
Em síntese, não tendo sido apresentado “Laudo de Avaliação”, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de 1°.01.2005, está compatível com a distribuição
das suas áreas, de acordo com as suas características particulares e classes de
exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no VTN
de R$714.782,19 (R$247,93/ha), arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Dos Juros de Mora - Taxa SELIC
O contribuinte alega que a aplicação da Taxa SELIC seria inconstitucional por ser uma
taxa remuneratória e que não poderia ser utilizada sob a forma de atualização monetária,
além de ferir o princípio da legalidade e o da hierarquia das leis, já que lei ordinária não
poderia regulamentar matéria destinada à lei complementar, entendendo que deveria ser
utilizado, a título de juros de mora, o percentual de 1% ao mês, de acordo com o art.
161, § 1°, do Código Tributário Nacional (CTN).
Em se tratando de um acréscimo legal incidente sobre tributos e contribuições, há que se
observar, inicialmente, as disposições legais contidas no Código Tributário Nacional,
instituído pela Lei n° 5.172/66, especificamente, no art. 161, e seu § 1°, a seguir
transcritos:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1°. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% (um por cento) ao mês.” (grifou-se)
Portanto, é facilmente compreensível que o § 1° estabelece a possibilidade de aplicação,
por meio de lei ordinária, de outro percentual, a título de juros de mora, aplicando-se o
percentual de 1,0% ao mês apenas na falta de lei determinando percentual diferente.
A aplicação da Taxa referencial SELIC, a título de juros de mora, originariamente foi
estipulada através do art. 13 da Lei n° 9.065/95, estando devidamente disciplinada,
atualmente, no art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96, que assim dispõem:
“Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995:
(...)
Art. 13. A partir de 1° de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei n° 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6° da Lei n° 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art.
90 da Lei n° 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único,
alínea a, da Lei n° 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720621/2007-04

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente.”
“Lei n°9.430, de 27 de dezembro de 1996:
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.”
Ademais, o uso da Taxa SELIC como juros de mora foi estabelecido por lei ordinária,
regularmente decretada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, a
quem compete a sua fiel execução, não se vislumbrando, portanto, qualquer ofensa ao
princípio da legalidade.
Assim, tendo em vista que os encargos moratórios exigidos estão baseados em ato
legislativo com plena eficácia, não pode esta instância de julgamento entrar no mérito
da apreciação de sua constitucionalidade, como dito anteriormente.
Veja-se que a Taxa SELIC não possui caráter remuneratório como sugere o impugnante,
mas sim compensatório - indenização da mora - objetivando ressarcir o rendimento que
o credor teria se dispusesse do valor principal desde a data do vencimento original da
obrigação. Por isso, os juros de mora devem se situar num patamar capaz de compensar
o prejuízo sofrido pela Estado, utilizando-se como parâmetro os mesmos percentuais
utilizados para administração da sua própria dívida interna, no que se refere à parte
atrelada a Taxa SELIC.
Por outro lado, a exigência de juros de mora, com base em taxas flutuantes aos níveis de
mercado, atua de forma a desestimular a inadimplência fiscal, impedindo que o
contribuinte opte por atrasar suas obrigações tributárias para fugir das taxas de mercado,
ou até mesmo para se beneficiar com a aplicação desses valores no mercado financeiro,
que normalmente proporciona rendimentos superiores a 1,0% ao mês.
Registre-se, ainda, que inexiste qualquer norma impedindo que o índice da Taxa SELIC,
fixado pelo Banco Central no uso das suas prerrogativas de autoridade monetária, seja
escolhido pelo legislador para fins tributários.
Portanto, em consonância com a prerrogativa estipulada no § 1° do art. 161 do CTN,
foram definidos para cobrança de juros de mora, percentuais equivalentes à taxa
referencial Selic para fatos geradores ocorridos a partir de 1°.01.1997 - conforme é o
caso do ITR/2005, cujo fato gerador ocorreu em 1°.01.2005, nos termos do art. 1° da
Lei n° 9.393/96 -, pelo art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96, transcrito anteriormente.
Desta forma, cabe manter a cobrança dos juros de mora calculados com base na Taxa
Selic, nos termos da legislação de regência.
Da Multa de 75%
O impugnante entende que a multa aplicada, na intenção de impor penalidade, seria
exagerada e afrontaria o princípio do não-confisco, consagrado implicitamente pela
Constituição da República, em seu art. 5°, inciso XXII, além de ferir os princípios da
proporcionalidade e princípios da ordem pública, considerando que a multa deve ser
afastada ou reduzida a, no máximo, 30% do valor lançado, para que não se configure
confisco.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720621/2007-04

Pois bem. A falta de recolhimento do imposto constatada nos autos enseja sua exigência
por meio de lançamento de ofício, com a aplicação da multa de ofício de 75%, prevista
na Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 44.
Para aplicação da multa de 75,0% foi observado, primeiramente, o disposto no § 2° do
art. 14, da Lei n° 9.393/1996, que assim dispõe:
“Art. 14 (...)
§ 1° (...)
§2° As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.”
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no art. 44,
inciso I, da Lei n° 9.430/1996, que estabelece:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; ”
Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente (§ 2° do art. 14 da Lei n° 9.393/1996 c/c o art.
44, inciso I, da Lei n° 9.430/1996).
Por outro lado, é preciso esclarecer que a instância administrativa não possui
competência legal para se manifestar sobre questões em que se presume a colisão da
legislação de regência e a Constituição da República, atribuição reservada, no direito
pátrio, ao Poder Judiciário (Constituição da República, art. 102, I, “a”, e III, “b”).
Desse modo, as arguições de inconstitucionalidade de leis e de violação de princípios
constitucionais deverão ser feitas perante o Poder Judiciário, cabendo à autoridade
administrativa tão-somente velar pelo fiel cumprimento das leis.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública passa-
se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de uma presunção de constitucionalidade, bastando sua mera
existência para inferir a sua validade.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão-
somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por
uma outra superveniente, por Resolução do Senado da República, publicada
posteriormente à declaração de sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal, em sede de controle concreto, ou por meio da declaração de sua
inconstitucionalidade em via de Ação Direta, no controle abstrato, também, pelo
Supremo Tribunal Federal.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, a norma inquinada de
inconstitucional pela impugnante continua válida, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-la e nem declarar sua inconstitucionalidade, sob pena
de violar o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na
segunda.
Em síntese, as autoridades administrativas não são competentes para se manifestar a
respeito da constitucionalidade das leis, seja por que tal competência é conferida ao
Poder Judiciário, seja porque as leis em vigor gozam de presunção de
constitucionalidade, restando ao agente da administração pública aplicá-las, a menos
que estejam incluídas nas hipóteses de que trata o Decreto n° 2.346/1997, ou que haja
determinação judicial em sentido contrário beneficiando o contribuinte, o que não é o
caso.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-006.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720621/2007-04

Apesar desse colegiado poder se abster de qualquer discussão quando a alegação do
contribuinte aventar de inconstitucionalidade de leis e de violação de princípios
constitucionais, como é o caso do princípio do não-confisco entre os demais princípios
citados pelo impugnante, é preciso esclarecer que esse princípio, cujo destinatário é o
legislador na elaboração da norma, restringe-se à instituição de tributos e contribuições,
não se aplicando às penalidades, cujo intuito é justamente punir a conduta infratora.
Desta forma, considerando-se que a exigência de multa de ofício de 75,0% se baseia em
dispositivo legal contra o qual o impugnante não se insurgiu judicialmente, não podem
ser acatadas, neste colegiado, as razões de defesa apresentadas com respeito a essa
questão, pois a norma legal goza de presunção de validade e eficácia.
Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de
rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, que seja julgada improcedente a
impugnação referente ao lançamento consubstanciado na Notificação n°
02103/00587/2007 de fls. 01/03, relativa ao exercício de 2005, mantendo-se a
exigência.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital